Tribunal: STF
Processo: ARE 1453271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMIERA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BOM JESUS. ACÚMULO DE FUNÇÕES. CONTADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30, I, II e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 18, 30, I e II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Antecipo que a insurgência recursal do recorrente não merece acolhimento.



    A sentença de procedência, bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.0099/95:



    (...)



    Com efeito, as atribuições do cargo de contador e técnico em contabilidade estão regulamentadas na Lei Municipal nº 2.515/2008.



    Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora efetivamente comprovou que exerceu, além das funções do cargo de Contador, as funções do cargo de Técnico em Contabilidade junto ao Poder Executivo, no período compreendido entre setembro de 2014 a dezembro de 2018.



    Em que pese o demandante não fosse lotado no cargo de Técnico em Contabilidade, desempenhava tal função no Poder Executivo, sendo comprovado por meio dos registros de empenhos (fls. 41/59) e registros das liquidações (fls. 60/80), demonstrando que o autor realizava a digitação e registro dessas operações, funções estas diversas das exigidas ao Cargo de Contador e típicas do Cargo de Técnico em Contabilidade, conforme descrições dos cargos previstas na Lei nº 2.515/2008.



    Ainda, a parte requerida não comprovou a existência de outro servidor responsável por tal atividade, somente se limitou a dizer que as funções dos Cargos de Contador e Técnico em Contabilidade são semelhantes.



    A parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que demonstrou ser o demandante o único usuário responsável pela digitação, inclusão e alteração dos dados, comprovando a ocorrência do acúmulo de funções de contador e técnico em contabilidade.



    (...)



    Com efeito, a prova juntada aos autos comprova que o autor, ocupante do cargo efetivo de Contador do Poder Executivo, desempenhava, também, as funções de Técnico em Contabilidade, fazendo jus, portanto, a indenização pleiteada, a fim de evitar enriquecimento ilícito do ente público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente